Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706938-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: GEREMIAS ROBERTO VAZ RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF D E S P A C H O Cuida-se de Remessa Necessária (ID 18412406) impetrado por GEREMIAS ROBERTO VAZ em face de ato do DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DETRAN/DF, em que pretende seja determinado ao DETRAN/DF que admita o cadastramento de profissionais autônomos como despachantes, mantendo o cadastro do requerente vigente até 23/11/2021. Em Petição de ID 31751135, a parte Impetrado, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, requereu a juntada dos documentos anexos, que demonstram o cumprimento da decisão judicial. INTIME-SE a parte Impetrante, GEREMIAS ROBERTO VAZ, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022 17:44:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador